Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE RECEITA POR CONSUMO NÃO MEDIDO. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA RECONCILIADA. REJEIÇÃO DAS TESES QUE DEMANDAM REEXAME PROBATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Embargante, em que esta requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
2. A Recorrente sustenta omissão quanto ao termo inicial do prazo contratual, contradição sobre envio e aprovação da arte gráfica, obscuridade quanto ao marco temporal, erro material em datas e omissão sobre intempestividade da contestação do ente público.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante.
III. Razões de decidir.
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão ampla do mérito. No caso, verificam-se lacunas relevantes na fundamentação, sem necessidade de reabrir prova.
5. Quanto aos critérios técnicos, a sentença deve explicitar as premissas do cálculo (inventário de cargas, potência nominal, horas de uso, metodologia de conversão kW/kWh, limitação temporal e compatibilização entre memória e fatura), conforme arts. 595 e 596 da RN ANEEL no 1.000/2021. A ausência dessa explicitação configura omissão sanável.
6. Sobre a natureza da irregularidade, esclarece-se que a categoria “carga desviada” abrange situações de energia não medida por ligação fora do circuito do medidor, bastando descrição técnica idônea no TOI/relatório, independentemente da marcação literal de campo específico.
7. A divergência entre memória (R$ 46.198,64) e fatura (R$ 50.145,69), bem como a composição do valor final (R$ 58.990,17), exige reconciliação aritmética e explicitação das camadas (energia base, encargos, tributos, multa, juros e correção). Eventual diferença não justificada será tratada como erro material, sem efeito modificativo sobre o mérito.
8. As demais alegações (ilegitimidade, inépcia, abstenção de faturar iluminação interna, recalculação por três ciclos) demandam reexame probatório e não se compatibilizam com a via dos embargos, devendo ser apreciadas em apelação.
IV. Dispositivo.
9. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de explicitação dos critérios técnicos de cálculo e da composição do débito configura omissão sanável em embargos de declaração, sem reexame probatório. 2. A categoria ‘carga desviada’ prevista na RN ANEEL no 1.000/2021 abrange situações de energia não medida por ligação fora do circuito do medidor, desde que descritas tecnicamente nos autos. 3. Divergências aritméticas entre memória, fatura e dispositivo devem ser reconciliadas e, se injustificadas, corrigidas como erro material, sem efeito modificativo sobre o mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2o e 3o, § 2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 343, 595 e 596; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 699 do STJ.